Tribunal: TJES
Processo: 5007717-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007717-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: JOEL BRAGA TORRES
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007717-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JOEL BRAGA TORRES

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA DE FATIMA THEZOLIN - ES28512

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face de decisão de fls 33/36 do evento ID nº 3162033, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que, no pedido de tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente que lhe move
JOEL BRAGA TORRES
, determinou a suspensão da exigibilidade do débito decorrente da suposta irregularidade apontada no TOI 3535403 (no valor de R$ 8.255,88), impondo-se à ré a obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora de instalação nº 1085168, bem como de incluir o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito

Nas razões recursais de evento ID nº 3162030, a agravante alega, em síntese, que:
(I)
“a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Lei Federal no 8.987/95 (art. 6º, §3º, II) e pela Resolução ANEEL 414/2010”;
(II)
“A inclusão de consumidores inadimplentes em cadastros de restrição ao crédito é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 43 e 44”.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Prefacialmente ao enfrentamento das teses recursais, cabe sintetizar que, na origem,
JOEL BRAGA TORRES
ingressou com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, requerendo fosse a demandada compelida a se abster de cortar o fornecimento de energia elétrica de sua residência, bem como de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Sustentou, para tanto, que a concessionária requerida se dirigiu até o seu imóvel e constatou que havia uma suposta irregularidade quanto ao consumo da unidade (instalação nº 1085168), oportunidade em que efetivaram a troca do medidor e expediram o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e procederam com a recuperação de crédito no valor de R$ 8.255,88 (oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), referente ao período de 22/07/2018 a 23/08/2021.

Afirmou, outrossim, que a inspeção ocorreu na ausência do titular da instalação, não tendo havido acesso ao laudo pericial produzido pela demandada para embasar a cobrança.

Ao apreciar a tutela de urgência requerida, o magistrado de primeira instância consignou ser imperioso o deferimento do pedido em relação à abstenção da ré em proceder a suspensão do serviço enquanto se discute a legitimidade da cobrança perpetrada, porquanto impossível mensurar, naquela fase do procedimento, se há legalidade nas cobranças e, em caso positivo, se o débito foi calculado de acordo com o determinado pela Agência Reguladora.

Feita esta breve contextualização, passa-se ao enfrentamento dos argumentos deduzidos no presente agravo de instrumento.

De acordo com as razões recursais, a agravante sustenta que a interrupção do fornecimento do serviço ao agravado está de acordo com as diretrizes da Resolução nº. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), bem como que a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no termo de ocorrência e inspeção (TOI).

Nos termos do artigo 129, da citada Resolução, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos devem ser adotados para a sua caracterização:

[...] Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5º. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos. (destaquei)

Embora o teor dos dispositivos supramencionados seja claro e objetivo quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que a elaboração do TOI nº 3535403, datado de 18/08/2021, não observou as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade do medidor de energia instalado na residência do agravado.

Verifica-se, ainda, que o agravado, responsável pela unidade inspecionada, estava ausente no momento da avaliação e da troca do medidor, conforme cópia do TOI acostada ao evento ID nº 3162031.

Além disso, não consta nos autos qualquer prova da comunicação prévia por escrito direcionada ao agravado (§7º do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL) com a finalidade de cientificá-lo do local, data e hora da realização da avaliação técnica por parte da concessionária.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a agravante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no TOI, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Para corroborar, enfatiza-se que esse entendimento está sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa” (AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe: 21.9.2022).

Reitere-se, assim, que é imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada irregularidade no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, reforça-se, irregular.

A despeito da necessidade de adoção de tal conduta, a concessionária agravante realizou todo o procedimento
in loco
sem qualquer notificação do agravado, ou seja, à revelia deste e sem observância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Como dito, o agravado não acompanhou a diligência da recorrente na substituição do medidor, não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante, tendo tomado ciência do TOI e dos valores apurados somente após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.

Com base no REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, esta Corte Estadual consolidou seu entendimento pela possibilidade de a concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que a constatação do débito pretérito por irregularidade do medidor tenha sido apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor (TJES, Apelação Cível 038180022071, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 13.5.2022; Apelação Cível 042180010185, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 25.10.2021; Agravo de Instrumento 056199000847, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, DJe: 23.9.2021).

Superada a matéria referente à inobservância das diretrizes da ANEEL para a efetivação da recuperação de consumo, cumpre anotar que a inclusão de consumidores inadimplentes em cadastros de restrição ao crédito, embora seja atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 43 e 44, como afirma a recorrente, não se afigura razoável com base em apuração unilateral, especialmente porquanto pendente discussão acerca da existência do débito.

A inclusão do nome do agravado em órgãos de proteção ao crédito, no atual estágio de tramitação processual, poderia lhe causar prejuízos e restrições indevidas, sendo de bom alvitre o aguardo pela conclusão da instrução do feito na origem.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL NÃO ATENDIDAS – CONSUMIDOR AUSENTE NA DURANTE AS DILIGÊNCIAS DE APURAÇÃO DA FRAUDE E DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR –
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Evidencia-se o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la. Violação dos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2.
O agravado não acompanhou a diligência da recorrente na substituição do medidor, não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante, tendo tomado ciência do TOI e dos valores apurados somente após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.

3.
A inclusão de consumidores inadimplentes em cadastros de restrição ao crédito, embora seja atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 43 e 44, como afirma a recorrente, não se afigura razoável a negativação com base em apuração unilateral, especialmente porquanto pendente discussão acerca da existência do débito.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.